Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700599-32.2024.8.07.0018 APELANTE: MARCIANO RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. MARCIANO RIBEIRO DOS SANTOS interpôs apelação (id. 61137652) da r. sentença (id. 61137648) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, art. 485, inc. VI, do CPC. 2. O apelante-autor foi intimado para recolher o preparo em dobro (id. 61340923), sob pena de deserção, entretanto, não cumpriu a determinação (id. 61921304). 3. O art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) 4. Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque deserta, arts. 932, inc. III e 1.007, § 4o, do CPC. 5. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC, em conformidade com o EAREsp 1.847.842. 6. Intimem-se. 7. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 7 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora